Tribunal: TJDFT
Processo: 0710416-67.2021.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0710416-67.2021.8.07.0005 RECORRENTE: JOÃO CARLOS VALADARES DE SOUZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto por JOÃO CARLOS VALADARES DE SOUZA, nos termos do artigo 102, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão de ID 74491404. A parte recorrida apresentou contrarrazões. II – O recurso extraordinário não merece ser conhecido, porquanto inadmissível. Isso porque, com o manejo do recurso especial por parte do ora recorrente e, por conseguinte, da publicação do juízo de admissibilidade de ID 76947694, restou aperfeiçoada a preclusão consumativa. A esse respeito, confira-se o ARE 1491439 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, PUBLIC 21-3-2025. Demais disso, o único apelo cabível contra decisão que inadmite os reclamos constitucionais é o agravo previsto no artigo 1.042 do Estatuto Processual Civil, de modo que, manifestamente inviável o presente recurso extraordinário. Registre-se, por oportuno, que não se admite a aplicação da fungibilidade recursal quando o erro na interposição do recurso é grosseiro. III - Ante o exposto, não conheço do recurso extraordinário de ID 77388522. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018